Tribunal: CARF
Processo: 11065.907717/2020-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.907717/2020-06
ACÓRDÃO
3002-003.611 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RARA TRANSPORTE, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE CEREAIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2019 a 30/09/2019
AQUISIÇÃO
DE
BENS
E
INSUMOS
SUJEITOS
À
SUSPENSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO CRÉDITO BÁSICO. CRÉDITO
PRESUMIDO.
Não gera direito a crédito básico a aquisição de bens, insumos ou serviços
cuja incidência das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins haja sido
suspensa por determinação legal, podendo o seu aproveitamento, quando
possível, apenas como crédito presumido.
SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES. INCIDÊNCIA.
É suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social incidentes sobre a
receita bruta decorrente da venda de “ARROZ EM CASCA”, código NCM
1006.10, efetuadas por pessoas jurídicas agropecuária, cerealista e
cooperativas de produção.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar
provimento ao recurso voluntário

Assinado Digitalmente
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.611 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.907717/2020-06
2
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Carlos de Barros Pereira,
Keli Campos de Lima, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Gisela Pimenta Gadelha Dantas,
Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Gisela Pimenta Gadelha, Conselheira Relatora
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdao de Manifestação de
Inconformidade que manteve despacho decisório. A mencionada decisão deferiu parcialmente
pedido de ressarcimento – PER apresentado pela empresa supracitada, solicitando saldo credor de
PIS e COFINS NÃO CUMULATIVO apurado no 3o e 4o trimestres de 2019, e do 1o e 2o trimestres
de 2020, conforme PERs listados na tabela abaixo:

Conforme informado nos registros C170 de suas EFD-Contribuições, a empresa
apurou créditos básicos da não cumulatividade sobre aquisições de pessoas jurídicas de arroz em
casca classificado no código NCM 1006.10.92 (Arroz. Arroz com casca (arroz paddy). Não
parboilizado. Estas aquisições ocorreram no período de 07/2019 a 09/2019, sendo a maior parte
das empresas Astral Agronegócio Ltda, CNPJ no 87.589.974/0001-30; Arrozella Arrozeira Turella
Ltda, CNPJ no 90.301.425/0001-23; e Gilmar Emilio Achterberg & Cia Ltda, CNPJ no
07.256.855/0003-99.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.611 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.907717/2020-06
3
A Lei 10.925/2004, em seu artigo 9o, prevê que a incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins está suspensa no caso de vendas de produtos classificados no código 10.06
da NCM à pessoa jurídica tributada com base no lucro real, quando efetuadas por pessoas
jurídicas cerealistas. A suspensão aplica-se também às vendas de insumos destinados à produção
das mercadorias classificadas nos capítulos 8 a 12 da NCM por pessoas jurídicas que exerçam
atividade agropecuária ou cooperativas agropecuárias.
Em análise dos códigos CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) dos
fornecedores de arroz com casca (NCM 1006.1092) da empresa interessada, observa-se que todos
são cerealistas, exercem atividade agropecuária. Assim, suas vendas de arroz com casca à
interessada, empresa do lucro real, estão sujeitas à suspensão das contribuições:

Em consulta às notas fiscais eletrônicas das vendas de arroz com casca, emitidas
pelos fornecedores da interessada e incluídas na base de cálculo dos créditos, no período de
07/2019 a 09/2019, verificou-se que uns fornecedores não tributaram as referidas vendas, em
acordo com a norma legal. No entanto, dois fornecedores: Astral Agronegócio e Arrozella
Arrozeira Turella, apesar de cerealistas (atividade de cultivo e beneficiamento de arroz), emitiram
as notas eletrônicas de venda informando o CST 1 (saída tributada), no período de 07/2019 a
09/2019.
Cabe destacar que a condição da suspensão da incidência das contribuições para o
PIS/Pasep e para a Cofins é obrigatória, nos termos do art. 4o da IN SRF no 660/2006, com a
redação trazida pela IN RFB no 977/2009.
Por tais razões, foram considerados indevidos os pedidos de ressarcimento,
relativamente à totalidade dos créditos integrais apropriados sobre a aquisição de arroz com
casca. Nesse sentido, cumpre transcrever trecho do Relatório de fiscalização:

“[...] Portanto, sendo a interessada pessoa jurídica tributada com base no lucro real, as
aquisições de arroz com casca (código NCM 1006.10), efetuadas de pessoas jurídicas
agropecuárias, cerealistas e cooperativas de produção agropecuária, cujas vendas estão
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.611 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.907717/2020-06
4
sujeitas a suspensão da incidência da contribuição para PIS/Pasep e da Cofins, não lhe dão
direito ao crédito básico.
[...]
O Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018, dispôs sobre o conceito
de insumo na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a ser utilizado pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, tendo em vista o estabelecido pela Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Segundo o Supremo Tribunal de Justiça, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a
produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Conforme o entendimento acima demonstrado, verifica-se que as despesas com
caminhões próprios, para a entrega dos produtos comercializados, não se enquadram no
conceito de insumo, uma vez que não estão vinculados ao processo produtivo da empresa.
Nos termos do relatório e fundamentação acima, no uso das competências conferidas pelo
artigo 117 do Decreto 7.574/2011, com redação dada pelo Decreto 8.853 de 22/09/2016,
conjugados com o Artigo 161 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017 e com o Artigo 2o
da Portaria RFB no 1.453 de 29/09/2016, conclui-se pelo DEFERIMENTO PARCIAL dos
Pedidos Eletrônicos de Ressarcimento nos valores e períodos de apuração discriminados na
tabela abaixo”

Encontram-se anexados uma série de documentos, como os relatórios e as planilhas
que deram suporte ao Relatório Fiscal, contendo a relação das notas fiscais cujos créditos foram
glosados.
Devidamente cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, sua Manifestação de Inconformidade, na qual discorda do entendimento da
fiscalização. Defende que mesmo que as operações realizadas fossem tributadas à alíquota zero,
tanto as relativas ao transporte, como as de comercialização de arroz, permitiriam a manutenção
dos créditos fiscais.
Entende como indevida a glosa dos créditos básicos sobre aquisições de arroz em
casca, adquiridos de revendedores – não cerealistas – cujas notas fiscais não estariam
contempladas pela suspensão das contribuições, mas sim pelo regime de tributação previsto no
art. 2o da Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
As normas que regem as contribuições determinam a apropriação de créditos
presumidos com alíquotas de 0,5775 % para o PIS e de 2,66 % para a Cofins, quando as compras
forem efetuadas de produtores rurais, cerealistas, cooperativas de produção agropecuária e
pessoas jurídicas que exerçam atividades agropecuárias. Nos demais casos, os créditos devem ser
apurados pelas alíquotas de 1,65 % e 7,6 %, respectivamente.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.611 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.907717/2020-06
5
Em julgamento, acordaram os membros da 2a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, pela improcedência da Manifestação de Inconformidade, para manter o
teor do despacho decisório.

“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2019 a 30/09/2019
SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES.
Não há previsão legal para apuração de crédito básico sobre aquisição de arroz em casca
(NCM 1006.10) em operações efetuadas com cerealistas, pessoas jurídicas agropecuárias e
cooperativas de produção. Tais operações se sujeitam à suspensão da tributação das
contribuições.
LIQUIDEZ E CERTEZA.
A alegação da existência de crédito, desacompanhada de elementos de prova – liquidez e
certeza, não é suficiente para reformar a decisão administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário para requerer a
reforma do Acórdão n°110-010.464, reiterando as razões apontadas na Manifestação de
Inconformidade, bem como alegando: (i) ser prestadora de serviços de transporte, conforme
atividade descrita em seu CNAE; (ii) foram emitidos conhecimentos de transportes eletrônicos
(CTes) para transitar com a mercadoria, registrados na contabilidade como receita de prestação de
serviços de transporte e sobre essa receita foi apurada Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); (iii) art. 176 da IN 2.121/2022 permite o
aproveitamento de créditos de PIS e Cofins sobre as despesas com frete de produtos adquiridos
com alíquota zero, inclusive neste caso específico.
Importante observar que a empresa em 29/11/2022, impetrou junto à 6a Vara Cível
da SJDF o Mandado de Segurança de no 1078635-26.2022.4.01.3400, visando a celeridade da
tramitação processual (no conjunto de oito processos relativos a seus pedidos de ressarcimento,
dentre eles o que ora se aprecia), tendo obtido liminar para que os pedidos fossem apreciados no
prazo de 30 dias.
Ao julgar o Recurso Voluntário, os membros da 2a Turma Extraordinária, por
unanimidade de votos, decidiram converter o julgamento em diligência para que fosse
determinado à unidade de origem a juntada das notas fiscais, despacho decisório e demais
documentos utilizados na análise do direito creditório. O processo voltou da diligência com a
documentação devidamente anexada e foi pautado para julgamento.

Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.611 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.907717/2020-06
6
É o relatório.

VOTO
➔ Créditos / Arroz em casca

Conforme o Termo de Verificação Fiscal, o lançamento derivou do fato de que a
Recorrente apropriou indevidamente créditos básicos de PIS decorrentes de aquisições de arroz
em casca, relativas ao 3o trimestre de 2019.
O acórdão, ora recorrido, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
por entender que não teria o Recorrente direito a apropriação de créditos, de acordo com a Lei no
10.925/2004, segundo a qual as operações com o arroz são feitas com a suspensão do
recolhimento das contribuições.
Ademais, não considerou se tratar de operações de revenda de mercadorias, as
quais seriam tributadas integralmente pelo PIS e pela Cofins. Isso porque, nas informações
declaradas pelo contribuinte na EFD-contribuições, tais aquisições de arroz estavam classificadas
na CFOP 1101, ou seja, compra para industrialização.
De outro lado, a Recorrente alega fazer jus ao crédito básico das contribuições
incidentes na aquisição de arroz em casca, adquirido de revendedores. Aduz que as notas fiscais
não estão contempladas pela suspensão das contribuições para PIS e Cofins, pois sujeitas ao
regime de tributação previsto no art. 2o da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003.
Sustenta ainda que o cerne do indeferimento estaria na tentativa da Fiscalização de
classificar seus fornecedores como cerealistas, sendo que eles não exerceriam, cumulativamente,
as atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar os produtos classificados nos
códigos da NCM/SH 10.01 a 10.08, da TIPI, conforme prevê a legislação que os enquadra nesta
categoria.

É o que passo a analisar.

A legislação do PIS e da Cofins determina que para a operação dar direito a crédito
é necessário haver o pagamento das respectivas contribuições. Cabe reproduzir o § 2o, do art. 3o,
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, vejamos:

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.611 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.907717/2020-06
7
créditos calculados em relação a:
[...]

§ 2o. Não dará direito a crédito o valor:
[...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em
produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição;

Ademais, a legislação prevê que a incidência do PIS e da Cofins está suspensa para
as aquisições de “cerealistas” e pessoas jurídicas que exerçam atividade agropecuária ou de
cooperativa de produção agropecuária de acordo com a Lei no 10.925/2004, conforme abaixo
destacado:

Art. 8o. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos desse
capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00,
0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os
códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01,
18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas
à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor
dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003 , adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física.

§ 1o. O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:

I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar
e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados nos códigos 09.01,
10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos da Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM);

[...]

Art. 9o. A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso
de venda:

Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.611 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.907717/2020-06
8
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso;
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso
II do § 1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)

III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o desta
Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do § 1o do
mencionado artigo.

§ 1o O disposto neste artigo:

I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada
com base no lucro real;

Em análise dos CNAE dos fornecedores de arroz com casca (NCM 1006.10), observa-
se que todos são cerealistas, exercem atividade agropecuária ou são cooperativa agropecuária.
Assim, suas vendas de arroz com casca à Recorrente, empresa do lucro real, estão sujeitas à
suspensão das contribuições.

Tabela copiada do relatório fiscal, às fls. 207:

Portanto, entendo que por estar suspensa a exigibilidade do PIS incidente sobre a
receita bruta decorrente da venda de arroz em casca (NCM 1006.10), efetuada pelos
fornecedores, enquadrados como, pessoas jurídicas agropecuária, cerealista e cooperativas de
produção, não há como, por via de consequência, direito ao creditamento pretendido pelo
Recorrente.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.611 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.907717/2020-06
9

Nesse sentido, existem diversos julgados deste E. Conselho, vejamos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
AQUISIÇÃO DE BENS E INSUMOS SUJEITOS À SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO COMO CRÉDITO BÁSICO. CRÉDITO PRESUMIDO.
Não gera direito a crédito básico a aquisição de bens, insumos ou serviços cuja incidência
das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins haja sido suspensa por determinação legal,
podendo o seu aproveitamento, quando possível, apenas como crédito presumido.
SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES. INCIDÊNCIA.
É suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda
de “ARROZ EM CASCA”, código NCM 1006.10, efetuadas por pessoas jurídicas
agropecuária, cerealista e cooperativas de produção. (Acórdão 06-65.772 - 3a Turma da
DRJ/CTA)
CRÉDITO BÁSICO. SUSPENSÃO OBRIGATÓRIA DAS CONTRIBUIÇÕES. LEI No 10.925/2004.
CRÉDITO PRESUMIDO. POSSIBILIDADE. As vendas de arroz em casca, realizadas entre
partes que preenchem os requisitos previstos na legislação, devem ser efetivadas,
obrigatoriamente, com a suspensão das contribuições. Ao adquirente cabe o direito de
apurar apenas o crédito presumido previsto na Lei no 10.925/2004. (Processo no
11080.904347/2013-20 Recurso Voluntário Acórdão no 3401-007.339 – 3a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 17 de fevereiro de 2020 )

Solução de Consulta Cosit no 241, de 23 de outubro de 2023
[...]

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS

CEREALISTA. AQUISIÇÃO DE ARROZ EM CASCA. VEDAÇÃO AO DESCONTO DE CRÉDITO
PRESUMIDO. SUSPENSÃO NA VENDA PELO CEREALISTA. RECEITA DE INDUSTRIALIZAÇÃO
POR ENCOMENDA DO ARROZ DESCASCADO. TRIBUTAÇÃO À ALÍQUOTA MODAL.
É vedado ao cerealista referido no inciso I do § 1o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, o
aproveitamento de crédito presumido.
Fica suspensa a exigibilidade da Cofins, nos termos do art. 9o da Lei no 10.925, de 2004,
na venda de arroz em casca por cerealista cuja destinação for a utilização como insumo
na industrialização dos produtos referidos no caput do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004,
e o adquirente for tributado pelo lucro real.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.611 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.907717/2020-06
10
A redução a zero da Cofins a que se refere o inciso V do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004,
não se aplica à receita decorrente da industrialização por conta e ordem de terceiro do
arroz descascado, por falta de previsão legal. Sobre a receita bruta decorrente dessa
operação incide a Cofins à alíquota de 1,65%. [...]

Ademais, o anexo 09 do relatório fiscal, listou as aquisições de arroz com casca que
foram glosadas, através de suas notas fiscais, todas registradas com CFOP 1101 - compra para
industrialização. Apesar disso, a Recorrente alega que todos os documentos fiscais foram emitidos
com o CFOP 5.102 - venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros (revenda), tributadas
integralmente pelo PIS.
Entendo que a Recorrente deveria ter acostado aos autos cópias de Notas Fiscais
que fossem capazes de comprovar que as mercadorias vendidas foram, de fato, tributadas e que
não ocorreu nenhuma das operações sem a suspensão da incidência da contribuição, a teor da
previsão contida no parágrafo 2o, artigo 2o, da IN 660/2006:

§2o Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar a
expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, com especificação do dispositivo legal correspondente".

Ocorre que em sua defesa a Recorrente informou, tão somente, que a mercadoria
teria sido adquirida e revendida pelo fornecedor a ela, sem nenhuma modificação, caracterizando
“simples operação de revenda”, consoante Notas Fiscais acostadas no despacho decisório -
afastando a caracterização de cerealista pelo fornecedor e, logo, a suspensão da contribuição.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é
devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de crédito o
contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito ou, em situações
extremas, demonstrar indícios convergentes que levem ao entendimento de que as alegações são
verossímeis. Sobre ônus da prova em compensação de créditos transcrevo entendimento da 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de
no 9303-005.226, a qual me curvo para adotá-la neste voto:

“[...] o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos autos
o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a
sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória já
desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na produção
de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra
sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."

Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.611 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.907717/2020-06
11
No caso concreto, já em sua manifestação de inconformidade perante o órgão a
quo, a Recorrente deveria ter reunido todos os documentos suficientes e necessários para a
demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido conforme disposto no art. 373 do
Código de Processo Civil.
Por todo o exposto, entendo não assistir razão à Recorrente, devendo ser mantida a
decisão ora recorrida.

➔ Créditos / Frete

A Recorrente afirmou que os documentos de transporte emitidos tendo como
participante a própria empresa referiam-se aos fretes realizados com seus caminhões para a
entrega dos produtos comercializados. Segundo a interessada, a apropriação desses créditos foi
embasada nos artigos 3o, inciso II, das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002, que preveem a
apropriação de créditos sobre serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção de bens destinados à venda.
Aduz que:

“39. Neste tópico, a manifestante retifica a resposta dada na intimação no 421/2019,
constante no anexo 10, do referido despacho decisório, fls. 61, pois, equivocadamente, foi
apresentado o Artigo 3o, da Lei no 10.833/2003 e da Lei no 10.637/2002, o que gerou a
interpretação distorcida da real operação praticada pela manifestante.
40. A manifestante, ao responder a intimação equivocou-se no embasamento legal citado,
pois o serviço de frete prestado não se trata de insumo, consequentemente, não faz parte do
processo produtivo do beneficiamento do arroz. O serviço prestado é de frete na operação
de venda sendo o ônus suportado pelo vendedor da mercadoria, no caso a própria
manifestante, seguindo como base o dispositivo legal da Lei no 10.833/2003, Artigo 3o,
inciso IX5.
41. Para elucidar a operação praticada pela Manfestante, elaboramos um esquema para
demonstrar cada operação individualizada, corroborando o direito ao crédito básico das
contribuições de PIS e de Cofins.

Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.611 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.907717/2020-06
12
42. De acordo com a ilustração acima, fica demonstrado que a Manifestante executa dois
tipos de atividades para o mesmo cliente final, contudo, ao executar uma das atividades,
tem como prestadora de serviços de transporte ela mesma, pois, possui essa atividade
descrita em seu CNAE e, não existe a necessidade de contratar uma terceira pessoa
jurídica para executar esse serviço, contudo, se existisse uma terceira pessoa jurídica na
operação, a manifestante iria apropriar o crédito, pois o ônus seria suportado por ela,
como é na operação atual, tendo em vista que o frete sempre é pago pelo remetente da
mercadoria. Outro ponto importante é que foram emitidos conhecimentos de transportes
eletrônicos (CTes), para transitar com a mercadoria, no qual esses CTes foram registrados
na contabilidade da Manifestante como receita de prestação de serviços de transporte e
sobre essa receita foi apurada Imposto de Renda Pessoa Jurídica(IRPJ) e Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).”

Como se vê, a Recorrente defende o creditamento de serviço de transporte
prestado a ela própria.
Ora, é evidente que tal alegação não merece prosperar.
Se a Recorrente tem gastos com transporte em frota própria poderia requerer o
creditamento de insumos, tais como combustível, peças, etc., mas, jamais poderia se creditar de
serviço realizado para sí.
No caso, a Recorrente pretende se creditar se serviço de transporte do qual seria
tomadora e prestadora ao mesmo tempo.
Não havendo aquisição do serviço de transporte, não há que se falar em direito a
crédito.
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 484
DF CARF MF
Original